Tribunal: TJMT
Processo: 1015106-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015106-70.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ VIRGOLINO FILHO e VALDELINA PROFETA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Medida Cautelar Incidental de Reintegração de Posse n.o 1002790-96.2021.8.11.0041 movida em face de JOILSO APARECIDO DOS SANTOS e ROSANE APARECIDA DOS SANTOS, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelos Agravantes, sob o fundamento de que os Recorrentes não comprovaram os requisitos para concessão da medida.
Inconformados, insurgem-se os Agravantes requestando a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que firmaram contrato particular de permuta de bens imóveis com os Agravados, em cujo instrumento anuíram que os Recorrentes ficariam na posse de um imóvel rural localizado à P.A. Forquilha do Rio Manso, sendo uma área de 41,452 hectares, no município de Rosário Oeste/MT. Em contrapartida, os Recorridos ficariam na posse de um imóvel localizado na Rua 03, Quadra 01, Lote 07, Bairro Três Barras, Cuiabá/MT.
Sustentam que os Recorridos descumpriram a avença, o que levou à quebra de contrato, posto que o imóvel que entregou aos Agravados dispõe está regularmente escriturado, ao passo que o imóvel que receberam dos Recorridos, não possui escritura ou título equivalente. Afirmam que notificaram os Agravados para providenciar a documentação necessária para a transferência da propriedade do imóvel, no entanto, não lograram êxito.
Por fim, ressaltam que foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine.
Forte nesses argumentos, requestam a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja, desde logo, determinada a reintegração de posse em favor do Recorrentes. No mérito, pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se encaixa na hipótese prevista no artigo 1.015, I, do CPC, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
É cediço que, consoante o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da leitura do caderno processual, observa-se que a permuta dos imóveis celebrada entre as partes é incontroversa, como se vê do contrato acostado no ID. 98904976.
Todavia, tratando os autos originários de Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda celebrado entre as partes, o Superior Tribunal de Justiça/STJ entende que é incabível o deferimento da liminar possessória por descumprimento contratual, isso porque, enquanto não rescindido o contrato por decisão judicial, em tese, a posse dos Requeridos permanece justa e legítima.
Assim, por ora, não sobressaem elementos quanto ao esbulho possessório, o que afasta a plausibilidade do direito invocado neste Instrumental, bem como o periculum in mora.
Ademais, não vislumbro o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão agravada, de modo que não há falar em perigo da demora.
Por tais considerações, vê-se que a hipótese dos autos demanda ampla dilação probatória, sendo prudente aguardar o contraditório para melhor análise do feito.
Dessa forma, ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor deste decisum.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora